Tribunal: TJMT
Processo: 1041868-15.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041868-15.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREIA APARECIDA DE CASTRO SILVA - CPF: 820.540.701-06 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, ACOLHEU EM PARTE OS OPOSTOS PELA RECLAMANTE E REJEITOU OS OPOSTOS PELA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1041868-15.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n. 1041868-15.2024.8.11.0002

Embargante/Embargado:

Andréia Aparecida de Castro Silva

Embargante/Embargada:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ACLARATÓRIOS DA RECLAMADA

REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Andréia Aparecida de Castro Silva, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com determinação de restituição do montando cobrado indevidamente, com atualização monetária e juros. A embargante requer a retificação do dispositivo quanto à forma da restituição. O Banco Bradesco S.A., por sua vez, alega omissão quanto à fundamentação do índice de correção monetária aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro material no dispositivo do acórdão quanto à forma da restituição; (ii) examinar se houve omissão na fundamentação relativa à fixação do índice de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatado erro material no acórdão quanto à forma de restituição, uma vez que o dispositivo mencionava equivocadamente que o valor já estava em forma dobrada, sendo necessário esclarecer que se trata de restituição na forma dobrada.

4.

A fundamentação quanto ao índice de correção monetária é suficiente, especialmente porque o acórdão aplica o INPC conforme o previsto na Lei no 14.905/2024, que estabeleceu parâmetros legais de atualização das dívidas civis.

5.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado da decisão.

6.

A interposição dos embargos pelo Banco Bradesco S.A., sem a demonstração de vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caracteriza conduta protelatória, autorizando a imposição da multa prevista no § 2o do referido artigo.

7.

Considerando o êxito parcial da parte autora, não há condenação em custas ou honorários em seu desfavor, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Acolhidos os embargos de Andréia Aparecida de Castro Silva para correção de erro material no dispositivo; rejeitados os embargos de Banco Bradesco S.A., com aplicação de multa por embargos protelatórios.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a retificação do acórdão para corrigir erro material quanto à forma de restituição do valor cobrado indevidamente.

2.

A fixação do INPC como índice de correção monetária é válida e prescinde de fundamentação exaustiva, estando respaldada na legislação vigente.

3.

Embargos de declaração opostos com caráter manifestamente protelatório ensejam a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 487, I; 1.022, I e II; 1.026, § 2o; Lei no 9.099/1995, artigo 55; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, vol. 115, p. 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1041868-15.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1041868-15.2024.8.11.0002

Embargante/Embargado:

Andréia Aparecida de Castro Silva

Embargante/Embargada:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Andréia Aparecida de Castro Silva
e Banco Bradesco S.A..

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Contratual Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
1
°
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id.
280331372): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Acórdão
(Id. 288421891): conheceu do recurso interposto por Andréia Aparecida de Castro Silva e deu-lhe provimento ao recurso, para reformar a sentença de origem e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição no montante de R$ 3.354,77 (três mil reais trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos) cobrados indevidamente.

Embargos de Declaração de
Andréia Aparecida de Castro Silva
(
Id. 289038373):

a embargante alega que o acórdão padece de erro material, ao deixar de condenar a instituição financeira a restituir a autora na forma dobrada.

Embargos de Declaração de
Banco Bradesco S.A.

(Id. 289008351):

o

embargante requer seja sanada a omissão no que tange à fundamentação do índice de correção monetária aplicado.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1041868-15.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1041868-15.2024.8.11.0002

Embargante/Embargado:

Andréia Aparecida de Castro Silva

Embargante/Embargada:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Andréia Aparecida de Castro Silva

e
Banco Bradesco S.A.
.

Dos Embargos de Declaração de
Andréia Aparecida de Castro Silva
:

Em suas razões recursais a embargante alega que existe erro material no acórdão, especificamente no dispositivo, do qual não constou expressamente que a restituição se daria na forma dobrada.

Desta forma os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante da decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou
equivocadamente
os termos:

“
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença de origem e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
DETERMINAR
a restituição no montante de
R$3.354,77(três mil reais trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos)
cobrados indevidamente, já na forma dobrada, atualizado pelo INPC a partir da data dos respectivos pagamentos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.”

Quando o correto é:

“
(...)
DETERMINAR
a restituição no montante de
R$3.354,77(três mil reais trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos)
cobrados indevidamente,
na forma dobrada
, atualizado pelo INPC a partir da data dos respectivos pagamentos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
”

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Dos Embargos de Declaração de
Banco Bradesco S.A.
:

Em relação aos embargos opostos por
Banco Bradesco S.A.
por meios dos quais
sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à fundamentação do índice de correção monetária aplicado, uma vez que, embora tenha sido fixado o INPC como parâmetro de atualização, não foram explicitadas as razões jurídicas que justificasse tal escolha.

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Ademais, a fixação do INPC como índice de correção monetária está em consonância com a recente alteração promovida pela Lei n.o 14.905/2024, que passou a indicar expressamente a taxa legal de correção monetária e os juros aplicáveis às relações de direito privado.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela autora, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar: “Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
DETERMINAR
a restituição no montante de R$ 3.354,77 (três mil reais trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos) cobrados indevidamente,
na forma dobrada
, atualizado pelo INPC a partir da data dos respectivos pagamentos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”. Ademais, REJEITO os aclaratórios opostos pela instituição financeira.

Condeno a embargante
Banco Bradesco S.A.
, ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025